Tribunal: STF
Processo: RE 148331
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS -
LEI  N.  7.689/88   -  NATUREZA  JURÍDICA  -   A  QUESTÃO  DA  LEI
COMPLEMENTAR  - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS TRIBUTARIAS
- INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COM REFERENCIA AO PERIODO-BASE
DE  1988 - PRECEDENTES DO  STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM
PARTE.
         -  A qualificação jurídica  da exação instituida pela Lei
n.  7.689/88  nela  permite  identificar  espécie  tributaria que,
embora  não se reduzindo  a dimensão conceitual do imposto, traduz
tipica  contribuição  social,   constitucionalmente  vinculada  ao
financiamento da seguridade social.
         -  Tributo   vinculado,  com   destinação  constitucional
especifica (CF, art. 195, I), essa contribuição social sujeita-se,
dentre  outras, as limitações instituidas  pelo art. 150, I e III,
"a",  da  Carta  Politica,  que  consagra,  como  instrumentos  de
proteção  jurídica do contribuinte,  os postulados fundamentais da
reserva legal e da irretroatividade das leis tributarias.
         -  A norma inscrita  no art. 8.  da Lei n. 7.689/88 - que
tornou  exigivel a  contribuição social  em  questão "a  partir do
resultado  apurado  no  periodo-base  a  ser  encerrado  em  31 de
dezembro  de 1988"  - vulnerou,  de modo  frontal, o  princípio da
irretroatividade  das leis  tributarias,  que veda  a  cobrança de
tributos  "em relação a  fatos geradores ocorridos antes do inicio
da  vigencia da  lei que  os houver  instituido ou aumentado" (CF,
art. 150, III, "a").